Tribunal: TJBA
Processo: 0000619-02.2014.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000619-02.2014.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

Advogado(s)
:

APELADO: ELIO AGAMENON DOURADO COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA ANUAL POR HECTARE – TAH. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO DIRETA COM FUNDAMENTO NO ART. 174 DO CTN. INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO. PARALISAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida ativa decorrente de Taxa Anual por Hectare – TAH, ao fundamento de prescrição direta, por ausência de despacho inicial ordenando a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a ausência de despacho citatório, após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva quando a paralisação decorreu da mora do próprio aparelho jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida aplicou o art. 174 do CTN, embora o crédito executado decorra de dívida ativa não tributária, relacionada à Taxa Anual por Hectare – TAH, razão pela qual não se mostra adequado o enquadramento automático da hipótese no regime prescricional tributário.

4. A execução foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, contendo CDA, identificação do devedor e endereço para diligência, cabendo ao Juízo a adoção das providências previstas no art. 7.º da Lei n.º 6.830/80, inclusive o despacho inicial ordenando a citação.

5. A ausência de despacho citatório por longo período, sem demonstração de conduta desidiosa concreta do exequente, configura mora atribuível ao mecanismo da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Não se pode imputar ao exequente a ausência de citação quando o processo permaneceu paralisado antes mesmo da prática do primeiro ato ordinatório de impulso executivo, inexistindo intimação eficaz para suprimento de providência que lhe competisse.

7. A prescrição não pode ser reconhecida com base em presunção genérica de inércia da Fazenda Pública, sendo indispensável delimitar os marcos temporais, a natureza do crédito, os atos efetivamente praticados e a responsabilidade pela paralisação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível n.º
0000619-02.2014.8.05.0170
,
sendo Apelante
o
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
e Apelad
o
ELIO AGAMENON DOURADO COSTA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11